Tribunal: TJDFT
Processo: 0752838-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752838-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LAURENICE MARTINS DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. TEMA 1169/STJ. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão recorrida determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias envolvem: (i) a correção da incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo juros e correção monetária anteriores; (ii) a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1169/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1169/STJ não trata da incompatibilidade entre o cumprimento individual e coletivo de sentença, mas da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. Assim, não há motivo para suspensão do feito. 4. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021 não configura anatocismo, pois decorre de expressa previsão da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482/2022. 5. A SELIC substitui a correção monetária e os juros de mora, não havendo cumulação indevida de encargos financeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, incluindo correção monetária e juros anteriores, não caracteriza anatocismo, pois decorre de previsão constitucional e normativa.” “2. O Tema 1169/STJ não impõe a suspensão de cumprimento individual de sentença quando não há controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o (redação dada pela Resolução no 482/2022). Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; TJDFT, (Acórdão 1971024, 0738907- 94.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.), Acórdão 1967153, 0740183- 63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 354 do Código Civil, sustentando que a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, pois a referida taxa é composta de correção monetária e juros. Aduz, ainda, contrariedade à tese fixada no Tema 99 do STJ e ao enunciado sumular 121 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Indica, também, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 354 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028